Tribunal: TJSP
Processo: 2070272-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PERCENTUAL CORRETAMENTE FIXADO PELA MAGISTRADA. FATURAMENTO DA AGRAVADA INFERIOR AO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM CONTRATO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO E MAGISTRADA AFASTADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO E DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PERCENTUAL CORRETAMENTE FIXADO PELA MAGISTRADA. FATURAMENTO DA AGRAVADA INFERIOR AO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM CONTRATO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO E MAGISTRADA AFASTADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO E DA APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.